Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão da genitora da aluna no polo passivo do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a genitora da aluna pode ser incluída no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes.
4. A responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente do genitor que assinou o contrato, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o agravante/exequente e a genitora da aluna que utilizou os serviços educacionais, pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade contratual pelo débito é exclusiva do genitor que celebrou o contrato”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1634, I, 265.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736204, 07139774620238070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26/07/2023, p. 08/08/2023